Tribunal: TJDFT
Processo: 0750992-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750992-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: JÚLIO CESAR BUANI DOS SANTOS, BUANI E ARAÚJO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. RESIDÊNCIA PERMANENTE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PROPRIEDADE DE OUTROS IMÓVEIS. IRRELEVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação, desconstituindo a penhora sobre imóvel, por se tratar de bem de família e, portanto, impenhorável. 2. A Lei n.o 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel que constitua a residência da sua entidade familiar. Essa proteção jurídica sobre o bem de família busca a preservação do patrimônio mínimo essencial a cada pessoa e seu direito à moradia, concretizando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. O art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90 possibilita a penhora do imóvel de menor valor na hipótese em que a parte devedora possua vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. Precedentes. 4. No caso, o imóvel cuja constrição se requer serve como residência fixa do agravado, estando resguardado pela impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 5o da Lei 8.009/1990, sob o fundamento de que o ora recorrido é proprietário de mais de um imóvel e que não demonstrou, de maneira inequívoca, a utilização do bem discutido nestes autos como residência, devendo, portanto, recair a proteção de impenhorabilidade sobre o imóvel de menor valor. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e, também, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515 (ID 27900786 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 5o da Lei 8.009/1990. Isso porque a conclusão do acórdão no sentido de que “o fato de existir mais de um imóvel em nome do agravado/devedor não afasta o benefício da impenhorabilidade em relação àquele que serve como efetiva residência e moradia da entidade familiar” (ID 24619889 - Pág. 5), encontra-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Súmula 568/STJ. 5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à comprovação por parte dos agravados de que as duas matrículas (números 2.649 e 3.524) perfazem apenas um imóvel juntamente com as demais matrículas citadas nos autos, servindo de residência e - dessa forma - sendo impenhorável por ser bem de família, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelas Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1719457/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/02/2021) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o recurso não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por seu turno, o pedido de fixação dos honorários não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, entretanto, que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029